Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO SUPRIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. Fixados honorários advocatícios na decisão agravada, cabível a majoração em instância recursal no caso de desprovimento do agravo de instrumento.
3. Embargos de declaração providos.